Tribunal: CARF
Processo: 13502.001053/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001053/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.766 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
SOL EMALAGENS PLÁSTICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/10/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 21. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO POR
INTEMPESTIVIDADE.
Constitui infração deixar a empresa de atender, na forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a apresentação de arquivos com
informações em meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza
contábil e fiscal, conforme legislação previdenciária correlata. A
intempestividade na apresentação do Recurso Voluntário denota no não
conhecimento do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 136/145), interposto contra o Acórdão no. 15-
29.104 da 6a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA –
DRJ/SDR (e-fls. 128/132), que por unanimidade de votos considerou improcedente a
impugnação (e-fls. 106/110), interposta contra Auto de Infração de código de fundamentação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001053/2009-85
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.766 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001053/2009-85

legal - CFL 21 (e-fls. 2/6), lavrado por deixar a empresa de atender a forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil de apresentação de arquivos com informações em meio
digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
livros ou documentos de natureza contábil e fiscal, conforme previsto na legislação
previdenciária correlata, no valor de R$ 372.706,39, autuado em 23/10/2009, com ciência em
04/11/2009.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/SDR, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD no 37.224.6826, por descumprimento de
obrigação acessória, emitido em nome do contribuinte em epígrafe, lavrado em
23/10/2009 e recebido em 04/11/2009, por meio de carta com aviso de recebimento, fls.
101, em razão de haver infringido o dispositivo previsto no art. 11, §§3o e 4o, da Lei n°
8.218, de 29 de agosto de 1991, com redação da Medida Provisória (MP) no 2.158, de
24 de agosto de 2001.
2. De acordo com os Relatórios do AI, fls. 01/09, foi constatado pela fiscalização que a
empresa deixou de atender à forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) de apresentação de arquivos com informações em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
livros ou documentos de natureza contábil e fiscal, no período de 01/2005 a 12/2005.
3. Especificamente noticia o Relatório Fiscal da Infração, fls. 06/09, que em
18/08/2009, a Empresa foi intimada, através do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, a apresentar os arquivos digitais referentes aos registros contábeis e a folha de
pagamento no formato previsto no MANAD, de forma clara e expressa, porém,
desatendendo o que fora determinado, apresentou arquivo digital em formato diverso do
que consta no referido Termo. A fiscalização constatou que a empresa possui sua
escrituração em meio magnético, conforme a mesma informou na DIPJ 2006, ano
calendário 2005.
4. Constatado o não cumprimento da referida obrigação acessória, lavrou-se o presente
auto de infração.
5. Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa
no valor de R$ 372.706,39 (trezentos e setenta e dois mil, setecentos e seis reais e trinta
e nove centavos), de acordo com o art. 12, inciso I, da Lei no 8.218, de 1991, que
corresponde a meio por cento sobre a receita bruta de R$ 74.541.278,90 (setenta e
quatro milhões quinhentos e quarenta e um mil duzentos e setenta e oito reais e noventa
centavos), declarada na DIPJ 2006, ano calendário 2005.
6. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 106/124,
em 04/12/2009, alegando, em síntese, o que se segue:
(...)
6.12. Diante de todo o exposto, requer que seja cancelado o Auto de Infração em
apreço, em decorrência de:
• A Autuada não ter sido reintimada a corrigir eventuais falhas no arquivo digital
entregue, tendo em vista que o objetivo da obrigação acessória é auxiliar a Autoridade
Fiscal no cumprimento da ação fiscal, o que foi alcançado com os documentos
apresentados;
• O arquivo digital apresentado à Autoridade Fiscal, arquivo no padrão SINCO, possuir
as mesmas informações relacionadas aos registros contábeis solicitados e, portanto,
permitindo à Autoridade Fiscal uma correta análise dos registros da Autuada;
• A Autuada ter fornecido em anexo o arquivo digital no padrão MANAD, apesar de
não ter sido reintimada.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.766 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001053/2009-85

3. A ementa da decisão da 6a. Turma, no sentido de improcedência da
Impugnação, é transcrita a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL. DESATENDER
À FORMA ESTABELECIDA. INFRAÇÃO.
Deixar a empresa de atender à forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal
(RFB) de apresentação de arquivos com informações em meio digital correspondentes
aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou
documentos de natureza contábil e fiscal.
LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
MULTA. LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO.
A partir da vigência da Lei no 11.457, de 2007, para a infração de deixar a empresa de
atender à forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de
apresentação de arquivos com informações em meio digital correspondentes aos
registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos
de natureza contábil e fiscal, passou-se a aplicar a multa prevista no art. 12, inciso I, da
Lei no 8.218, de 1991, por ser norma específica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da Decisão de piso, na data de 29/03/2012 (e-
fls. 135), a ora Recorrente postou seu recurso junto aos Correios, em 02/05/2012 (e-fls. 156), de
onde se extrai seu pedido final, em síntese, após clamar pela procedência do mesmo:
- reconhecimento da invalidade da autuação fiscal, declarando sua insubsistência
ou improcedência;
- subsidiariamente, que seja reduzida a penalidade cf. art. 283, II, b, do RPS; e
- protesta por todos os meios de prova admitidos em direito, por posterior juntada
de documentos e por sustentação oral em Sessão de Julgamento.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
6. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal.
7. Já quanto à tempestividade, maior atenção deve ser destinada ao caso
concreto.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.766 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001053/2009-85

8. Conforme Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 135, Objeto AR 211 550 640
JL, a ciência da interessada foi efetuada em 29/03/2012, em relação à Intimação
DRF/CCI/SACAT No 175/2012, a qual corretamente encaminhou o Acórdão combatido. De
acordo com tal comprovação, verifica-se que o prazo fatal para impugnação foi o dia
30/04/2012.
9. Ocorre que a recorrente postou seu Recurso apenas no dia 02/05/2012,
conforme comprovação atestada no envelope postado pela interessada juntado às e-fls. 156,
portanto, intempestivamente. Foi proferido Despacho de Encaminhamento (e-fls. 160) e juntado
extrato do processo (e-fls. 158) ambos atestando a intempestividade.
10. Destaque-se ainda que pretendeu a interessada fazer crer que seu Recurso seria
tempestivo, apresentando junto ao mesmo a cópia do envelope pelo qual teria sido intimada da
Decisão a quo (e-fls. 147), e o Histórico do Objeto JL 176 155 230 BR emitido pelos Correios,
onde consta a data de postagem 30/03/2013, os quais denotariam no prazo fatal de 02/05/2012.
11. Mas atente-se que este número de identificação do AR é diverso daquele
acima indicado e que acompanhou a intimação da SACAT, e refere-se a correspondência à
interessada enviada pela Superintendência Regional da Receita Federal SRF/DIFIS, órgão
diverso do intimante (DRF/CCI/SACAT) e também com endereço do remetente não coincidente
com o da DRF intimante, o órgão que efetivamente realizou a intimação da Decisão. Portanto
não trata esta correspondência da ciência do Acórdão a quo e sem razão a contribuinte em sua
pretensão de tempestividade.
12. Por fim, destaque-se ainda que, conforme tela de consulta do sistema de
cobrança de e-fls. 159, o débito já fora encaminhado à PGFN e teria ocorrido desistência de
recurso e apresentação de ação judicial acompanhada de depósito. Nesse caso, o Recurso restaria
deserto, mas não há maiores informações destes eventos nos autos.
13. Dessa forma, tendo em vista a intempestividade do recurso, o mesmo não deve
ser conhecido.
Conclusão
14. Isso posto, voto em não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital